Tribunal: TJMT
Processo: 1029087-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1029087-14.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ANA MARIA FALEIRO GARCIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Tratam-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente o pedido da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, e ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (id. 58910033).
A requerida apela e sustenta que “a documentação encartada na inicial não comprova a tentativa de recebimento na seara administrativa, mais sim uma manobra para confundir esse d. juízo e elidir tal fase na relação entre as partes, de modo que inadmissível considerar o “caráter contencioso” como de responsabilidade da seguradora e condená-la em honorários”.
Defende que “inadmissível a manutenção do critério estipulado na sentença recorrida, porquanto que a recorrente não sucumbiu em hipótese alguma em maior proporção, sendo injusta sua condenação em honorários”.
Aduz que “parte recorrida deverá arcar com todos ônus sucumbenciais, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões”.
Salienta que, “havendo condenação que se traduza em pecúnia, faz-se necessária a aplicação da regra geral do §2.o, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma”.
Requer o provimento do recurso (id. 58910041).
Em contrarrazões, o apelado pede o não conhecimento do recurso pela ofensa à dialeticidade, ou seu desprovimento (id. 58910044).
É o relatório.
Decido.
Acerca da alegação do requerida de que teria se sagrado vencedora na maioria dos pedidos, o que não justificaria sua condenação em 50% das custas e honorários, passo a analisar.
O entendimento atual desta Câmara é de que, havendo pedido de condenação integral, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e se condena em valor consideravelmente inferior, como no presente caso, há sucumbência recíproca.
O entendimento de que, independentemente do valor, quem se sagraria inteiramente vencida seria a parte requerida, caso demonstrasse fosse o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente, independentemente do valor que se chegasse após perícia, foi superado nesta Câmara.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
No caso em apreciação, o pleito de indenização foi no teto máximo, em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquanto que, com as provas colhidas nos autos, chegou-se ao montante final devido à parte autora de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). A parte autora ainda se saiu sucumbente quanto ao pedido de dano moral.
O valor da indenização é pré-tabelado, devendo o pedido inicial se ater e observar o percentual previsto na tabela e o dano sofrido pelo segurado, e como o autor pretendia 100% do valor correspondente ao DPVAT, quando fazia jus a percentual bem menor, de fato, a sucumbência recíproca deve prevalecer.
Esta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE). Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR). O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).” (N.U 1022920-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020).
Por mais que a requerida aluda, ainda, que sequer houve pedido administrativo, o caso em comento se enquadra naqueles com ata notarial, em que o pedido sequer é protocolado junto à seguradora por sua recusa:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor. 2. Havendo prova da recusa no recebimento do pedido administrativo deve a seguradora consorciada do seguro obrigatório DPVAT ser compelida a receber e dar o devido processamento no requerimento do beneficiário.” (N.U 1001181-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).
Portanto, não convence dizer que não houve pedido administrativo ou tentativa de protocolo.
Em relação aos honorários, o §2o do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
O §8o do referido artigo dispõe que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, arbitrado em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Como a sucumbência foi recíproca, 50% de cada parte sobre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), entendo que não há necessidade de alteração da sentença neste ponto, que está condizente com o entendimento deste TJ.
O §8o, art. 85, do CPC/15, orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.
Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, e redimensiono a sucumbência para 80% contra a parte autora e 20% contra a parte requerida, tanto das custas quanto dos honorários.
Deixo de majorar os honorários, pois o recurso foi provido em parte, de maneira que a parte recorrente foi parcialmente vencedora e vencida na esfera recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora